Tribunal: TJDFT
Processo: 0720098-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720098-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO CUNHA OTTERO AGRAVADO: LEILA KATIA DE SOUSA LUCENA, FELIPE LUCENA OTTERO D E C I S Ã O O patrono do Agravante formula objeção ao julgamento eletrônico do processo na 41a sessão virtual, para que possa “acompanhar a sessão de julgamento”, sob o argumento de que “os processos poderão ser retirados da pauta virtual para inclusão em pauta presencial por pedido da parte, sendo assegurado ao Advogado a possibilidade de suscitar questão de ordem ou esclarecer matéria de fato” (ID 30254272). Nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 1848, de 14 de outubro de 2016, será excluído do julgamento virtual o processo em relação ao qual for manifestada objeção, sem necessidade de motivação. Assim, defiro o deslocamento do processo para a sessão telepresencial e franqueio o acesso do advogado ao link da referida sessão de julgamento, todavia, sem a possibilidade de sustentação oral. À Secretaria, para adotar as providências necessárias à inclusão do processo na próxima sessão de julgamento telepresencial viável. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator